Tribunal: STF
Processo: RE 79197
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
REDUÇÃO DE HORAS EXTRAS COMO CAUSA DE RESCISAO INDIRETA DE CONTRATO
DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PARAGRAFOS 1 E 15 DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE
VIOLAÇÃO DE TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO INVOCADO NA PETIÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.